Tribunal: TJSP
Processo: 2201956-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
"Habeas corpus" hostilizando a prisão preventiva. 1. Circunstâncias que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicia fundamentada. 4. Não configuração de um quadro de excesso de prazo, à luz do princípio da razoabilidade. Ordem denegada, com recomendação.